Tribunal: TJSP
Processo: 1505376-95.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itapetininga. Extinção da execução, nos termos do art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada, por intermédio do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito e, no entanto, manteve-se inerte. Intimação via portal eletrônico que equivale à intimação pessoal, tendo sido

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itapetininga. Extinção da execução, nos termos do art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada, por intermédio do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito e, no entanto, manteve-se inerte. Intimação via portal eletrônico que equivale à intimação pessoal, tendo sido realizada de forma regular, bem atendendo ao disposto no art. 485, §1o, do CPC. Precedentes desta C. Câmara. Abandono processual configurado. Não incidência da Súmula 240 do STJ, ante a ausência de apresentação de defesa pela parte executada. Sentença mantida. Recurso não provido.